Tribunal: TJDFT
Processo: 0730508-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730508-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JIVAGO PEREIRA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0707281-37.2023.8.07.0018, proposta por JIVAGO PEREIRA PESSOA em desfavor do ora agravado e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 166275590 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JIVAGO PEREIRA PESSÔA ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e ao INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC. O autor narra a sua participação no concurso para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF e concorre às vagas destinadas aos Portadores de Necessidades Especiais – PCD, nos termos do Edital n. 01/2022, de 9/9/2022. Relata aprovação na fase objetiva, a correção da prova subjetiva e classificação na 94a posição no certame. Informa diagnóstico de hipogonadismo pós orquiectomia bilateral, derivada de diagnóstico de câncer testicular (seminoma), com intervenção cirúrgica para retirada dos testículos direito e esquerdo, nos termos do relatório médico anexo. Noticia perícia médica realizada por junta da banca examinadora ré, a qual emitiu parecer que indeferiu o seu reconhecimento de pessoa deficiente. Aponta a abertura de prazo pela segunda requerida contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, mas sem disponibilizar o parecer da junta médica. Assevera a publicação do resultado definitivo do recurso de avaliação, em 11/4/2023, com a justificativa do indeferimento anterior e a sua exclusão das vagas destinadas aos deficientes. Sustenta a inexistência de parecer médico no ato que não o reconheceu como pessoa com deficiência, tão somente um cartão constando indeferido. Assim, argumenta que elaborou recurso administrativo sem as razões concretas da decisão impugnada, o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa e a legislação de regência. Alega possuir a deficiência denominada hipogonadismo pós orquiectomia com a indicação de reposição contínua de testosterona com prescrição anual de indecilato de testosterona (CID: E29). Expõe que a referida doença acarreta comorbidades, tais como: a) síndrome metabólica; b) alterações no metabolismo ósseo; c) sarcopenia, alterações na libido e; d) redução da resistência física. Sustenta que não é portador de doença, conforme assinalado pela banca examinadora, mas de deficiência atestada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Deste modo, argumenta ser pessoa com deficiência, nos termos da legislação de regência. Aduz a juntada de farta documentação para comprovar a sua deficiência, principalmente laudo pericial médico, perante a banca examinadora. Alega que a junta médica não possui competência para ir contra o mencionado laudo carreado na esfera administrativa. Assevera nulidade do parecer da junta médica, porquanto não houve fundamentações para o indeferimento da sua condição como deficiente, bem como não houve avaliação física ou análise da documentação. Indica perigo na demora porque o resultado final do concurso foi homologado e existe a expectativa de nomeação de todas as vagas imediatas ainda no primeiro semestre de 2023. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos que o desqualificaram como deficiente, bem como seja incluído imediatamente na lista de candidatos portadores de deficiência durante todo o prazo de duração desta lide, pena de aplicação de multa diária. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Dá à causa o valor de R$ 77.250,00 (setenta e sete mil duzentos e cinquenta reais). Ao ID 163196912 este Juízo determinou ao autor a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça. O requerente emendou à inicial e juntou novos documentos para atestar a sua hipossuficiência (ID 165990274). DECIDO. Recebo a emenda à inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente e a tramitação prioritária do feito porquanto é pessoa com deficiência, nos termos do artigo 9o, VII, da Lei n.13.146/2015. Anote-se no sistema. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). A parte autora pretende obter a sua reinserção como candidato portador de deficiência no concurso para Analista em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. O artigo 5o, I, da Lei distrital n. 4.317/2009 define deficiência física, a saber: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente; (...) (g.n.) Ao ID 163127470, a banca examinadora indeferiu o recurso para o enquadramento do requerente como PND com as seguintes justificativas: SITUAÇÃO INDEFERIDO JUSTIFICATIVA Lei distrital n. 4.317/2009 Apresenta relatório médico (CRM/DF 25355), emitido em 24/03/2023, informando ser portador de CID C62 + E23.0, se trata de doença e não deficiência, conforme os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015, Lei 12764/12, Decreto 3.298/1999 e da Instrução Normativa SIT/MTE n.o 98 de 15/08/2012,para enquadramento como Pessoa com Deficiência: “I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções” Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência física à luz da legislação vigente. Em juízo de cognição sumária, o indeferimento utilizado pela banca examinadora está em dissonância com as previsões legais e regulamentares regentes do tema, inclusive com o edital. Cuida-se de divergência que permite ao Poder Judiciário fazer a análise do caso, sob o prisma da legalidade, sem configurar quebra da separação de poderes ou intromissão indevida no mérito administrativo. Com efeito, o item 4.1 do edital de regência do certame definiu os critérios utilizados para a classificação dos candidatos como pessoas com deficiência (ID 163127464), abaixo transcrito: 4.1. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 4.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei Complementar no 840/2011 e da Lei no 4.949/2012. 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021 (Visão Monocular). 4.1.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, poderá ser submetido à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 4.1.3 O candidato com deficiência, durante o preenchimento da ficha de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas. 4.1.4. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir: a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, bem como a provável causa da deficiência; c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo I), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver. 4.1.4.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 4.1.4, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo III, conforme orientações a seguir: a) os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise devem estar nos formatos, JPEG, JPG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por arquivo; b) caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio; c) para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise; d) as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza; e) é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas; f) não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido. 4.1.4.2. Em hipótese alguma serão recebidos e/ou conhecidos documentos fora do prazo, do horário estabelecido ou em desacordo com o disposto neste Edital. 4.1.5. O candidato que não atender os dispositivos mencionados nos itens 4.1.4. e 4.1.4.1. deste Edital, não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado. 4.1.6. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 4.1.7. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 4.1.8. A realização de provas na condição especial solicitada pelo candidato com deficiência será condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pelo IBFC, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 4.1.9. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. 4.1.10. Os candidatos deverão comparecer à Avaliação Biopsicossocial de acordo com a data indicada no Cronograma Previsto – Anexo III e horário que será informado na convocação, munidos de original e/ou cópia: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, emitido há no máximo 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 4.1.10.1. O Atestado/Laudo Médico (original e/ou cópia simples) e demais documentos complementares serão retidos pelo IBFC por ocasião da realização da Avaliação Biopsicossocial. 4.1.10.2. A Avaliação Biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato, devendo ser observado: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 4.1.11. A avaliação biopsicossocial não substitui a verificação da deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. 4.1.12. As vagas reservadas neste Edital que não forem providas por falta de inscrição, neste Concurso, de candidatos na condição de pessoa com deficiência ou por não aprovação desses candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a classificação geral (ampla concorrência). 4.1.13. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista específica de pessoas com deficiência e figurará também na lista de classificação geral (ampla concorrência). 4.1.14. O candidato não considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 4.1.15. Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 4.1.16. Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas. 4.1.17. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que: a) deixar de efetuar a inscrição pela Internet; b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; c) fraudar e/ou falsificar documentação; d) não fizer o envio eletrônico dos documentos, conforme itens 4.1.4 e 4.1.4.1 deste Edital; e) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital; f) não encaminhar os documentos comprobatórios no seu próprio login; g) não for considerado pessoa com deficiência avaliação biopsicossocial; h) não apresentar os documentos para à avaliação biopsicossocial; i) não comparecer à avaliação biopsicossocial; j) enviar documentação em desacordo com este Edital. 4.1.18. O resultado da Avaliação Biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo III. (g.n.) O artigo 2o da Lei n. 13.146/2015 preceitua: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Portanto, em análise inicial, o indeferimento da classificação do autor como PND foi indevido. Há plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, o requerente foi eliminado da concorrência nas vagas destinadas aos candidatos PCD. O concurso está em andamento e o resultado final foi publicado. Falta apenas a convocação dos candidatos aprovados. Existe a possibilidade de a convocação de aprovados alcançar a classificação da requerente, em razão de possíveis desistências. O fato pode ocasionar a não convocação dela para o cargo. Há perigo da demora. A reversibilidade da medida é aferida pela possibilidade fática de o Poder Público não o convocar para o exercício das funções do cargo ou exonerá-lo posteriormente (caso ele seja convocado e tome posse no cargo), na hipótese de julgamento de improcedência dos pleitos autorais. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e DETERMINO a continuidade da parte autora no concurso público para Analista em Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, a fim de permitir a participação dele nas demais fases do certame, caso seja aprovado, inclusive nomeação, com a reserva de vaga destinada aos portadores de deficiência, até o julgamento final desta ação”. Em suas razões recursais (ID 49361195), afirma que o agravado foi excluído do concurso, em virtude de não ser pessoa com deficiência, conforme parecer da junta médica do concurso. Argumenta que a decisão agravada concedeu a liminar, inclusive autorizou a posse do agravado no cargo para o qual está concorrendo. Defende que a liminar não poderia ter sido concedida, conforme prevê o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Alega, ainda, que a liminar deferida implica a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, o que é vedado pelo art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09. Entende que, caso não seja revogada a liminar concedida, que os seus efeitos sejam limitados, que deverão abranger, apenas, a reserva de vaga. Assevera que laudos particulares não podem sobrepor à conclusão da perícia médica da banca examinadora. Afirma que o agravado não é pessoa com deficiência. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja determinado somente a reserva de vaga em favor do candidato. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Compulsando os autos originários, verifico que o agravado afirma que foi eliminado no concurso para o cargo de analista em atividade de trânsito, em virtude da junta médica entender que ele não se enquadraria na condição de pessoa com deficiência. Sustenta que possui deficiência denominada hipogonadismo pós orquiectomia bilateral, em virtude do câncer que foi acometido e acarretou a retirada dos testículos. Argumenta que a deficiência acarreta diversas comorbidades, bem como assevera que a deficiência é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Urologia. No caso, em sede de juízo de cognição sumária próprio desta via, verifico que não estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Vejamos. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido liminar, entendo que há elementos indiciários que indicam que o agravado é pessoa com deficiência. A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, o candidato foi admitido para concorrer às vagas de pessoa com deficiência pela banca examinadora, tendo sido classificada em 94o lugar na lista de PcD. Entretanto, na avaliação biopsicossocial, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora aos seguintes fundamentos: “Apresenta relatório médico (CRM/DF 25355), emitido em 24/03/2023, informando ser portador de CID C62 + E23.0, se trata de doença e não deficiência, conforme os dispositivos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015, Lei 12764/12, Decreto 3.298/1999 e da Instrução Normativa SIT/MTE n.o 98 de 15/08/2012,para enquadramento como Pessoa com Deficiência: “I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções” Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência física à luz da legislação vigente” (ID 163127470 , autos de origem) Observa-se que a banca examinadora indeferiu o pedido ao argumento de que se trata de doença e não deficiência. Contudo, existem diversas doenças, incluindo os cânceres, que geram sequelas e, por consequência, deficiência. Além disso, a Lei Distrital 4.317/09 prevê no art. 5o, inciso I, que se qualifica como deficiência física: “a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida”. No caso em comento, há elementos indiciários que indicam que houve a retirada de órgãos do agravado, referentes aos seus testículos, fato que, em tese, o caracteriza como pessoa com deficiência. De fato, a questão precisa ser analisada com mais profundidade após a dilação probatória, com a realização de prova pericial. Contudo, em juízo sumário, há elementos indiciários que indicam que o agravado preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Além disso, a dúvida existente deve laborar no sentido da concessão da liminar, cuja reversibilidade está plenamente assegurada, caso outro entendimento seja adotado no curso do andamento do processo, após o contraditório e esgotamento da fase probatória. Nesse sentido, aliás, já me manifestei anteriormente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. No caso dos autos, observa-se haver contradição entre as conclusões exaradas no parecer da junta médica que considerou o candidato, acometido de insuficiência renal crônica decorrente de rins policísticos, inapto para o exercício das atribuições do cargo e a fundamentação da comissão avaliadora da fase biopsicossocial para declarar que o candidato não deve ser considerado pessoa com deficiência. 3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1675638, 07234075620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto aos argumentos expostos pelo agravante no sentido de que seria vedada a nomeação e posse em cargo público por força de decisão judicial provisória e de que não seriam admitidas tutelas provisórias concedidas em desfavor da Fazenda Pública, conforme dispõem os arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, entendo, em juízo perfunctório, que não há plausabilidade no direito alegado. Com efeito, a vedação ao deferimento de antecipação da tutela provisória contra a fazenda pública somente se justifica nos casos em que o retardamento da medida não frustrar a própria tutela jurisdicional postulada. No caso dos autos, o agravado não poderá aguardar a conclusão do processo, sob pena de não participar das demais etapas do concurso. Observa-se, ainda, que foi declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009, conforme julgamento proferido na ADI 4296, relator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09/06/2021. Além disso, o STJ já decidiu que é possível a concessão de antecipação de tutela em casos de concurso público. Vejamos: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial". (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (negritei). Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora